Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONHECIDA. SERVIÇO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para conceder a tutela de evidência e, em consequência, condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora a cirurgia de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com todos os OPMEs descritos pelo médico assistente, conforme a prescrição médica. Foi definido que o procedimento deverá ser realizado na rede pública ou conveniada, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias corridos. Quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, declarou a incompetência do Juízo para a apreciação do pedido que verse sobre responsabilidade civil, com fundamento no art. 3o da Resolução no 13 de 2023 do E. TJDFT.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75547050). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo regular prosseguimento do feito, deixando de emitir pronunciamento quanto ao mérito (ID 76233832).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação do réu na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear cirurgia de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, com gerador recarregável, incluindo integralmente os OPMEs prescritos pelo médico assistente. Relatou ser idosa e portadora de Doença de Parkinson bilateral em estágio avançado. Informou que, embora tenha apresentado boa resposta medicamentosa por vários anos, passou a experimentar agravamento significativo do quadro, com acinesia, congelamentos e rigidez acentuada. Alegou que, diante do avanço da doença, seu médico neurologista prescreveu, em 2022, a realização da cirurgia de neuromodulação com marca-passo e eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável. Sustentou que, com a negativa do réu em custear o procedimento, sua condição clínica se deteriorou de forma progressiva. Destacou tratar-se de doença progressiva e incapacitante. Diante da recusa do réu em fornecer o tratamento indicado, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda, uma vez que o valor do procedimento médico objeto da lide, devidamente orçado, supera o limite de alçada previsto para os Juizados Especiais. No mérito, sustentou que a negativa de efetivação do direito fundamental à saúde, mesmo diante de quadro clínico grave e omissão prolongada e injustificada do Poder Público, configura causa autônoma de dano moral, conforme reiterada jurisprudência. Defendeu que a recusa ou o atraso no fornecimento de tratamento médico a paciente em situação de urgência e vulnerabilidade caracteriza dano moral indenizável. Requereu o acolhimento da preliminar para anular a sentença quanto ao valor da causa e ao pedido de indenização por dano moral, remetendo-se tal parte à Vara Ordinária. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, pugnou pela correção do valor da causa, abrangendo ambos os pedidos, bem como pela condenação do ente recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00, além de honorários de sucumbência calculados sobre o valor atribuído à causa na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) avaliar a necessidade de retificação do valor da causa, de forma a englobar todos os pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de incompetência absoluta: A questão da competência para processar e julgar a presente demanda já foi definitivamente apreciada nos autos do Conflito Negativo de Competência no 0731784-45.2024.8.07.0000, tendo sido declarado competente o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos termos do Acórdão no 1941551, proferido pela 2a Câmara Cível do TJDFT (Acórdão 1941551, 0731784-45.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). Assim, a controvérsia sobre a competência encontra-se superada, sendo incabível rediscussão da matéria na presente fase recursal. Preliminar não conhecida.
7. No que se refere ao valor da causa, conforme consignado na sentença recorrida, o julgamento do IRDR no 3 (Processo no 0026387-27.2016.8.07.0000) fixou o entendimento de que, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde, o pedido possui natureza eminentemente cominatória, de modo que o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa. No entanto, a autora formulou pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, que deve ser considerado para fins de atribuição do valor da causa. Assim, mostra-se correta a fixação em R$ 31.000,00, observando-se a cumulação de pedidos.
8. A Resolução no 13, de 28 de novembro de 2023, alterou a nomenclatura e a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que passou a denominar-se 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A este juízo compete processar e julgar as ações relativas à saúde pública do Distrito Federal, quando atribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ressalvadas aquelas que tratem de responsabilidade civil.
9. No presente caso, há cumulação de pedidos, sendo o núcleo da demanda a efetivação do direito à saúde, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, com gerador recarregável e todos os OPMEs necessários, conforme prescrição médica. Assim, a ação mantém sua natureza de demanda de saúde pública, mesmo com a cumulação de pedido indenizatório.
10. Com efeito, não se trata, portanto, de ação cujo objeto exclusivo ou principal seja indenização por danos morais ou materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de saúde (responsabilidade civil em sentido estrito). Ademais, o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009. Dessa forma, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
11. Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sobretudo porque o processo foi extinto na origem sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido em parte. Preliminar de incompetência absoluta não conhecida. Recurso parcialmente provido para desconstituir, em parte, a sentença, a fim de determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, no que tange ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização, a título de danos morais e retificar o valor da causa para R$31.000,00.
13. Sem condenação em custas processuais, ante concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.